Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXATIDÃO. GRATIFICAÇÃO VPNI-PCSS. MATÉRIA REPETIDA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. VALOR DA CAUSA ALTO E COMPLEXIDADE DA DEMANDA REDUZIDA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR EXCESSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já externou posicionamento no sentido de ser cabível a utilização do referido critério equitativo previsto no § 8° do art. 85 do CPC também nas hipóteses em que o valor da causa revela-se excessivo em comparação ao esforço despendido pelo causídico.
2. A fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos em que pretendido pelo recorrente, leva a condenação em quantia irrefutavelmente desproporcional quando se considera o esforço despendido pela douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Fato de imperativo reconhecimento sem configurar, de toda sorte, desdoiro aos dignos Procuradores Distritais que oficiaram resistindo a pretensão relativa a matéria repetida e em relação a qual existe jurisprudência firmada. Ademais, por reduzido período de tempo, menos de um ano, transcorreu o processo.
3. A dinâmica apresentada autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. Excepcionalmente, sob pena de impor à parte vencida ônus excessivo no pagamento de verba honorária sucumbencial, quando existentes nos autos seguros indicadores da menor medida de esforço profissional exigido, no decorrer da demanda, do causídico da parte ex adversa, afasta-se o critério relativo ao valor da causa como parâmetro de definição dos honorários de sucumbência.
4. Destarte, não merece reparo a sentença que, ao fixar os honorários advocatícios devidos pela parte vencida na demanda, o fez com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza, a complexidade da causa, o trabalho realizado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e o tempo exigido para o trabalho jurídico efetivamente realizado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.